Tribunal: STF
Processo: HC 158831
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos faz-se consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal.



    AGRAVANTE — GRUPO CRIMINOSO – LIDERANÇA. Demonstrada, ante elementos de convicção mencionados na sentença condenatória, a liderança do paciente na prática delituosa, mostra-se viável a incidência da agravante genérica prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.